Tribunal: TCU
Processo: 007.926/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6390/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o presente julgamento em diligência: 1. Processo TC- Processo 007.926/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: André Pinto da Silva (XXX.574.952-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, que: 1.7.1.1. informe, no prazo de quinze dias, a moléstia que acometeu o servidor e se sua admissão teve por base o § 2o do art. 5o da Lei 8.112/1990; 1.7.1.2. encaminhe, no prazo de quinze dias, os documentos relativos ao exame médico admissional e outros que entender pertinentes, de modo a permitir que esta Corte verifique se a moléstia que conduziu à invalidez do servidor possui relação com o fundamento de sua admissão ou se preexistia à sua admissão.